Tribunal: TJES
Processo: 0000913-10.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000913-10.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000913-10.2017.8.08.0059

APELANTE: VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação criminal interposto por Vinicius dos Santos de Oliveira contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão, além de 434 dias-multa, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução de 1/6, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de honorários advocatícios.

Consta da denúncia que o apelante e outro indivíduo foram flagrados portando 08 pedras de crack e 57 buchas de maconha, tendo o recorrente dispensado uma sacola contendo as drogas ao notar a aproximação da polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; (ii) definir a fração adequada para a redução da pena em razão do tráfico privilegiado; e (iii) estabelecer o valor devido a título de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fundamentação utilizada para majorar a pena-base se revela inidônea, pois a busca pelo lucro fácil e o sentimento de insegurança social são inerentes ao crime de tráfico de drogas, não sendo circunstâncias aptas a justificar a exasperação da pena.

6. A confissão espontânea do réu incide na segunda fase da dosimetria, mas, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema nº 158) e pelo STJ (Súmula 231), a pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal.

7. A fração de redução pelo tráfico privilegiado deve ser fixada em 2/3 (dois terços), pois não há elementos concretos que justifiquem a modulação em patamar inferior, em observância ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.

8. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

9. No caso concreto, sendo a atuação singela, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser de R$ 880,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo insuficientes para tal a busca pelo lucro fácil e a danosidade social inerentes ao delito de tráfico de drogas.

A redução da pena pelo tráfico privilegiado deve observar a fração de 2/3 quando não houver elementos concretos que justifiquem patamar inferior.

Atendidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos.

Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser arbitrados segundo a complexidade da causa e o tempo de dedicação do profissional.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; Código Penal, arts. 44 e 60; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 158; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe 10/6/2024; STJ, REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe 18/9/2024; STJ, Tema nº 984 (REsp nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000913-10.2017.8.08.0059

APELANTE: VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: KATIELI CASER NIERO - ES21138-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES (Id. 11674927, vol. 001. parte 03, pp. 36/42), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

A defesa técnica apresentou razões recursais (vol. 001. parte 03, pp. 60/70) pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto). Requer, ainda, a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, além da fixação de honorários advocatícios.

Emerge da Denúncia que, no dia 19/7/2017, na Rua Vicente Padovan, em Rio Preto, Distrito de Praia Grande, em Fundão, os réus Vinicius Santos de Oliveira e Richard Monteiro Soares, agindo de forma consciente e voluntária, traziam consigo 08 (oito) pedras da substância conhecida popularmente como crack e 57 (cinquenta e sete) buchas da droga conhecida como maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo quando perceberam que os réus estavam juntos, em atitude suspeita, sendo que Vinicius trazia consigo uma sacola na mão.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, os réus empreenderam fuga em direção a um matagal próximo. No percurso de fuga, os policiais visualizaram o momento em que Vinicius dispensou a sacola que trazia consigo.

De acordo com a peça acusatória, os agentes de polícia lograram êxito em deter os envolvidos e localizar a sacola, que continham em seu interior as citadas drogas, além de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em espécie.

Após a regular instrução criminal, o réu Vinicius foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, enquanto o réu Richard foi absolvido, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, o apelante requer seja a pena base fixada no mínimo legal, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo primevo é inidônea.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa com base na avaliação negativa dos motivos e consequências do crime. Confira-se:

FASE 1: Grau de culpabilidade normal ao tipo. O Réu não ostenta maus antecedentes. Não há elementos para esta Magistrada aferir acerca da conduta social do Réu. Não há elementos nos autos acerca da personalidade do acusado.
Os motivos não justificam a ação criminosa, visto que o objetivo do reu era ganhar dinheiro fácil sem trabalho digno.
As circunstâncias do crime são normais à tipificação do tipo.
As consequências extrapenais do crime que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, ao passo que a comunidade não suposta mais conviver com a prática de condutas criminosas perpetradas por indivíduos da índole do Acusado.
Nada a que se falar acerca do comportamento da vítima, eis que o delito em tela é de perigo abstrato, tendo como vítima toda a coletividade.

PENA BASE:

Diante das circunstâncias judiciais supra-analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Com alicerce nas circunstâncias judiciais já analisadas, bem como na situação econômica do sentenciado (artigo 60 do Código Penal), FIXO A PENA DE MULTA EM 550 (quinhentos e cinquenta) DIAS-MULTA, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a despeito da vedação constitucional de vinculação.

Ocorre que os fatores levados em consideração para desabonar a conduta do apelante são genéricos. Nesse diapasão, a busca pelo lucro fácil é elemento inerente ao delito de tráfico de drogas, não autorizando a negativação dos motivos do crime (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). Na mesma linha de raciocínio, a danosidade social e o sentimento de insegurança são elementos naturais do delito em questão, não podendo as consequências serem dimensionadas com base nessa circunstância.

À visa do exposto, neutralizadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de incidir a atenuante da confissão, é vedada a redução da pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal (
STF
, Tema de Repercussão Geral nº 158;
STJ
, Súmula 231; REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024).

Na terceira fase, o juízo sentenciante reconheceu como preenchidos os requisitos para concessão do tráfico privilegiado, adotando a fração redutora de 1/6 (um sexto).

A d. Procuradoria de Justiça, por sua vez, consignou em Parecer que deve ser adotado o patamar máximo (2/3), pois não há elementos concretos nos autos que justifiquem a fração eleita pelo magistrado.

Nessa linha de ideias, em exame dos autos, verifica-se que não há elementos suficientes que permitam a modulação da fração de redução, sendo necessária, assim, a adoção do parâmetro de 2/3 (dois terços), em observância ao princípio da proporcionalidade e em consonância com a jurisprudência pátria.

Desse modo, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena (artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Katieli Caser Niero (OAB/ES 21.138) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.
Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU

PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena do réu, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)